Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADOS COM USO DE SENHA PESSOAL DA VÍTIMA. LINK ENVIADO POR FALSÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE ANTERIOR COMUNICAÇÃO AOS RÉUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO.
1. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
3. Indicando os elementos de convicção que as transações financeiras questionadas foram realizadas com a utilização de senha pessoal da consumidora - ao que tudo indica, obtida após acesso a link enviado pelos falsários - e não havendo provas de que os réus foram alertados dos eventos que antecederam as operações, há de se concluir pela ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido. Honorários majorados.